Tribunal: TJSP
Processo: 2279401-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de liquidação de sentença – Decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes e autorizou o levantamento de 50% do valor para o início dos trabalhos – Irresignação dos executados – Tese de que a perícia não foi por eles requerida, tampouco determinada de ofício pelo Juízo, de modo que somente os exequentes deverão realizar o pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de liquidação de sentença – Decisão que determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes e autorizou o levantamento de 50% do valor para o início dos trabalhos – Irresignação dos executados – Tese de que a perícia não foi por eles requerida, tampouco determinada de ofício pelo Juízo, de modo que somente os exequentes deverão realizar o pagamento dos honorários do expert – Não acolhimento – Tema Repetitivo 871 do C. STJ – Ao devedor desloca-se o encargo de adiantar os honorários periciais – Vedação da reformatio in pejus – Manutenção da decisão – RECURSO DESPROVIDO.